Tribunal: STJ
Processo: 0259060-43.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073363 - RJ(2025/0372830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ADVOGADOS
: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493
LUIZ EDUARDO DE SOUZA NEVES SCHEMY - SP203946
VICTORIA NOBRE MACHADO RIBAMAR - SP421012
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ee9e609a-158a-4b2c-a7df-b2602d97583e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073363 - RJ(2025/0372830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ADVOGADO
: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por QUALITY TRANSPORTES E
ENTREGAS RÁPIDAS LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos seguintes termos (fls. 524-525):
(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA56340021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 8a6768b7-3753-418e-bb2c-d0c22bd6942a

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Em seu agravo interno, às fls. 531-538, a parte recorrente afirma, em síntese, que
a decisão não deve prosperar, uma vez que o próprio recurso especial continha capítulo
autônomo denominado “Da inaplicabilidade da
”, no qual se enfrentou diretamente
Súmula 7/STJ
a
da inadmissibilidade, demonstrando que a questão em debate não exigia
ratio decidendi
revolvimento probatório, mas apenas a qualificação jurídica do ato de intimação realizado a
terceiro sem poderes de representação.
Contrarrazões às fls. 542-544.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 524-525 deixou de conhecer
do recurso, ante o óbice da Súmula 182 do STJ, pois a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA56340021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 8a6768b7-3753-418e-bb2c-d0c22bd6942a

Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 531-538), a parte recorrente trouxe
argumentação genérica de que, em sua peça recursal, abriu tópico específico para
enfrentar diretamente a
da inadmissibilidade, demonstrando que a questão em
ratio decidendi
debate não exigia revolvimento probatório, mas apenas a qualificação jurídica do ato de
intimação realizado a terceiro sem poderes de representação.
Ainda que se alegue que a controvérsia não implique reanálise de fatos, tal
ponderação não torna o recurso admissível, pois é certo que a decisão ora impugnada não
aplicou o óbice da Súmula
mas sim o da
, por ausência de impugnação
7/STJ,
Súmula 182/STJ
específica aos fundamentos do
de admissibilidade do REsp. Assim, deveria a parte
decisum
insurgente combater frontalmente o óbice da Súmula 182 e não o da Súmula 7/STJ.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
, rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56340021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 8a6768b7-3753-418e-bb2c-d0c22bd6942a

(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 8a6768b7-3753-418e-bb2c-d0c22bd6942a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.363 / RJ
Número Registro: 2025/0372830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01605867120218190001
02590604320228190001
1605867120218190001
202524505894
2590604320228190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ADVOGADOS
: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493
LUIZ EDUARDO DE SOUZA NEVES SCHEMY - SP203946
VICTORIA NOBRE MACHADO RIBAMAR - SP421012
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA
ADVOGADO : UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - SP160493
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
TERMO
Documento eletrônico VDA56935333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: bf9f9610-0ead-47ef-b2e2-4f9b0ffc7cc2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: bf9f9610-0ead-47ef-b2e2-4f9b0ffc7cc2